Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DISPENSABILIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se a abordagem policial e a ausência de reconhecimento formal ensejam nulidade;(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;(iii) estabelecer se é cabível a manutenção da valoração negativa dos antecedentes;(iv) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima é idônea para ensejar diligências preliminares pela Polícia Militar. Verificada, no curso dessas diligências, a situação de flagrante, com o réu em posse da res furtiva, configura-se a justa causa para a abordagem, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
4. O reconhecimento pessoal formal não constitui prova imprescindível quando a autoria pode ser demonstrada por outros meios, notadamente na hipótese em que o réu é preso em flagrante, em posse do objeto do crime, sendo identificado e imediatamente conduzido à unidade policial pelos agentes da lei.
5. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por provas robustas, coerentes e harmônicas, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, confissão do réu e laudos periciais.
6. Condenações anteriores, ainda que inaptas a configurarem reincidência, podem caracterizar maus antecedentes, conforme orientação do STF (Tema 150 da repercussão geral) e do STJ.
7. O furto privilegiado pode ser reconhecido quando o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo e o réu é tecnicamente primário, ainda que com maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.